Tribunal: TJSP
Processo: 1039585-46.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Apelação Cível. Obrigação de Fazer c.c. Indenizatória. Plano de Saúde. Associação que se insurge contra os reajustes abusivos praticados nos planos dos aposentados da ex-empregadora Eli Lilly de forma diversa à dos funcionários da ativa, com ressarcimento de valores pagos a maior, e ressarcimento de valores pagos a menor a título de auxílio-funeral. Sentença de extinção sem resolução do mérito

Ementa:
Apelação Cível. Obrigação de Fazer c.c. Indenizatória. Plano de Saúde. Associação que se insurge contra os reajustes abusivos praticados nos planos dos aposentados da ex-empregadora Eli Lilly de forma diversa à dos funcionários da ativa, com ressarcimento de valores pagos a maior, e ressarcimento de valores pagos a menor a título de auxílio-funeral. Sentença de extinção sem resolução do mérito por ilegitimidade de parte e inépcia da inicial. Apelação da autora. Pedido cujo patamar correto do valor da mensalidade só pode ser apurado mediante perícia contábil, não podendo desde a inicial ser estipulado. O Estatuto Social da Associação autora prevê a atuação na defesa dos interesses e direitos de seus associados, aí se incluindo a representação em juízo. Ademais, houve aprovação em Assembleia nesse sentido. Entendimento do c. STJ e STF. Sentença anulada para que seja produzida a prova pericial necessária. Após a instrução processual nova sentença de mérito deverá ser proferida. Recurso provido.